Tribunal: TJPA
Processo: 0005751-59.2014.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005751-59.2014.8.14.0115

APELANTE: JOSIAS ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: EDSON DA CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV, E 157,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO DE DEPOIMENTOS PRODUZIDOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REJEIÇÃO. PROVAS IRREPETÍVEIS. REGRA DO ART. 473, §3º, DO CPPB. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO TOCANTE AO CRIME DE HOMICÍDIO. IMPROCEDÊNCIA. VERSÃO ACUSATÓRIA AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES OU DE USO. INCABIMENTO. GRAVE AMEAÇA EMPREGADA NA AÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONSULTA AO
SEEU
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se a acusação ou defesa arrolam determinada testemunha, tida como imprescindível ao esclarecimento dos fatos em plenário, fornecem endereço para intimação, e o Oficial de Justiça certifica que ela encontra-se em local incerto e não sabido, certamente, não haverá como repetir a prova diante do Conselho de Sentença. Tratando-se, portanto, de provas não repetíveis, com supedâneo no §3º, do art. 473, do CPPB, permitida a exibição ao corpo de jurados em plenário, inclusive fora do tempo de debates, no momento da chamada “leitura de peças”.

2. Tratando-se a matéria de nulidade relativa, se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo ao acusado, nos termos princípio do
pas de nullité sans grif
, definido no do art. 563 do Código de Processo Penal.

3. Não merece acolhida o pleito anulatório, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos.

4. O tipo penal do roubo simples trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto que o tipo de roubo inclui tal figura. No caso em apreço, pela dinâmica do evento delitivo, verifica-se que, embora ausente violência na ação, inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa, por meio do emprego de arma branca, e ameaça expressa de morte, referindo-se o agente, inclusive, ao fato de ter, pouco antes, ceifado a vida de outra pessoa, a impossibilitar qualquer tipo de resistência por parte do ofendido, que se viu compelido a efetuar a entrega da sua motocicleta.

5. É permitida a consulta aos sistemas processuais correspondentes para aferição dos antecedentes e da reincidência do réu. Caso em que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, extrai-se que o recorrente é, de fato, reincidente, segundo Processo de Execução n.º 0014310-50.2015.8.14.0027, no qual consta condenação à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime do art. 157, §2º, art. 59 c/c art. 61, II, “h”, todos do CPB, transitada em julgado em 19/05/2008 (Processo n.º 0000000-00.0000.0.20.0780); e, condenação à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/03, transitada em julgado em 07/03/2012 (Processo 0000064-53.2006.8.14.0087).

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Josias Alves dos Santos
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Douto Conselho de Sentença da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que, após o cômputo do concurso material de crimes, o condenou às penas de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 18 (dezoito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do delito, como incurso nas sanções punitivas dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, inciso IV, e 157,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6087642, pág. 03-04, e ID 6087643, pág. 01) que, no dia 26 de julho de 2014, por volta das 17h00min, após denúncia anônima acerca da ocorrência de crime, Policiais Militares localizaram o nacional Expedito de Souza Falcão, o qual narrou ter sido vítima de crime de roubo, tendo como autores dois indivíduos, os quais, munidos de faca, ameaçaram-lhe de morte, subtraindo sua motocicleta; e, ainda, no intuito de lhe amedrontar, disseram-lhe que haviam matado uma pessoa, e, caso reagisse, fariam o mesmo com ele.

Relata que, em ato de fuga, os meliantes caíram da motocicleta, sendo surpreendidos pela presença de policiais, que deram voz de prisão aos mesmos. Após, foi descoberta a vítima do homicídio, Arnoldo Borges de Almeida.

Em
razões recursais
(ID 6087837, pág. 03-07 e ID 6087838, pág. 01-07), argui a defesa, em preliminar, a tese de nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, em face da exibição, em sessão plenária de julgamento, fora do tempo de debates, de mídias de gravação de depoimentos de uma das vítimas e das testemunhas produzidos na primeira fase do procedimento do júri, impossibilitando, assim, a inquirição ou qualquer tipo de questionamento por parte da defesa, no intuito de serem esclarecidas contradições entre tais depoimentos.

Argumenta, ademais, que a defesa indicou o aproveitamento de todas as testemunhas arrolas pelo
Parquet
, acerca das quais consta endereço nos autos, muito embora não tenham sido devidamente intimadas para oitiva em plenário. Salienta, quanto a este ponto, que a defesa dativa deixou de ser intimada pessoalmente sobre a falta de intimação das testemunhas nomeadas; outrossim, não foi aberto prazo para que pudesse se manifestar.

Relativamente ao mérito, no tocante ao crime de homicídio, clama a defesa pela declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos. No que concerne ao delito de roubo, sustenta não ter sido empregada grave ameaça na ação, até porque não apreendida a suposta arma branca, pelo que, deve ser o delito desclassificado para furto simples ou para furto de uso.

Roga, enfim, pela exclusão da agravante da reincidência, posto que não consta dos autos qualquer certidão que ateste a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID’s 6087840, 6087841 e 6087842), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Instado a se manifestar, o
Custos Legis
,
representado pela Procuradora
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do esmero defensivo.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. PRELIMINAR: Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Apresentação em plenário de depoimentos produzidos na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri:

Preliminarmente, suscita a defesa a tese de nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, em face da exibição, em sessão plenária de julgamento, fora do tempo de debates, de mídias de gravação de depoimentos de uma das vítimas e das testemunhas produzidos na primeira fase do procedimento do júri, impossibilitando, com isso, a inquirição ou qualquer tipo de questionamento por parte da defesa, no intuito de serem esclarecidas contradições entre tais depoimentos.

Argumenta, ademais, que a defesa indicou o aproveitamento de todas as testemunhas arrolas pelo
Parquet
, acerca das quais consta endereço nos autos, muito embora não tenham sido devidamente intimadas para oitiva em plenário. Salienta, quanto a este ponto, que a defesa dativa deixou de ser intimada pessoalmente sobre a falta de intimação das testemunhas nomeadas; outrossim, não foi aberto prazo para que pudesse se manifestar.

Oportuno consignar, inicialmente, que a matéria aludida não encontra-se acobertada pela preclusão, na medida em que arguida pela defesa por ocasião do Julgamento pelo Tribunal do Júri. Na oportunidade, o representante do Órgão Ministerial, diante do não comparecimento das testemunhas arroladas à sessão de julgamento em plenário, posto que não localizadas para intimação, requereu ao juízo a apresentação, ao corpo de jurados, de mídias, contendo gravação audiovisual, de depoimentos produzidos durante fase do
judicium accusationis.

Em seu pedido, assim fundamentou o
Parquet
:

“MMº juiz, o MP com fulcro no art.473 par 3º do CPP, bem como fundamentado na jurisprudência pacificada no âmbito do STJ (AGRG NO AGRG NO ARESP 1201518/RN – 01 de marco de 2019) requer a exibição dos depoimentos da vítima do roubo, bem como das testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP pelo MP, e que não estão presente em plenário do júri, mas foram ouvidas em juízo quando da primeira fase do procedimento. Conforme entendimento do STJ, torna-se irrepetível, nos termos do art. 473 par 3º do CPP a inquirição em plenário de testemunha cuja intimação restou frustrada, por se encontrar em lugar incerto e não sabido. Assim, viável a exibição de seu depoimento colhido em exibição áudio visual sobre contraditório no sumario da culpa, eis que equivale à leitura de peça aqui se refiram que dispõem o citado dispositivo legal. Sendo assim, em consonância com a legislação vigente, com a jurisprudência do STJ e homenagem também ao princípio da busca pela verdade real, requer o MP a exibição em plenário dos depoimentos das seguintes testemunhas e vítima.

EXPEDITO DE SOUSA FALCAO, FRANCILENE GONCALVES BARROS, MARIANILZA FERREIRA DE SOUSA, REGINALDO SOUZA CARDOSO.”

Instada a defesa a se manifestar, pronunciou-se:

“MMº Juiz, tendo em vista que é princípio fundamental do tribunal do júri a produção de provas em plenário, para que os jurado possam formar o seu convencimento, bem como requerer esclarecimento, a defesa proteste pelo indeferimento postulado pelo MP, ademais o art. 473 em seu parágrafo 3º é expresso em proibir exibições de depoimento como este, pois permite não somente que sejam feitas somente leituras de peças processuais, onde se equipara a gravação de mídia produzidas exclusivamente aquelas provas colhidas por carta precatórias e as provas cautelares e as antecipadas, ou não repetíveis. Embora tenha sido mencionada jurisprudência que permite em situações excepcionas a exibição de mídias e leitura de peças relativas a depoimento colhidos na primeira fase do júri, entendemos que cada caso de dever analisado pontualmente, isto que trata-se de interpretação extensiva. No presente caso, a exibição de tais depoimentos, sem que a defesa tenha a oportunidade de questioná-las, as testemunhas pessoalmente no plenário do júri, é evidente o prejuízo da defesa.

Vale esclarecer ainda que as justificativa de que as testemunhas que não foram encontradas não serve de arrimo para classificá-la como prova irrepetível.

Completo está argumentação mencionando que a única testemunhas arrolada pela defesa não foi intimada por falha na expedição do mandado de intimação, sendo que esta testemunha era a única possível de questionar e contraditar os depoimento das testemunha requeridas pelo MP. E o que requer a defesa.”

Diante de tal cenário, decidiu o Juízo sentenciante:

“As testemunhas EXPEDITO DE SOUSA FALCAO, FRANCILENE GONCALVES BARROS, MARIA NILZA FERREIRA DE SOUSA e REGINALDO SOUZA CARDOSO não foram intimadas são imprescindíveis para elucidação dos fatos. Considerando as circunstâncias relatadas pelo Ministério Público, observa-se que os depoimentos dessas testemunhas enquadram-se na autorização veiculada no art. 473, §3º do Código de Processo Penal. Ademais essas provas foram produzias sob Contraditório e Ampla Defesa na primeira fase do procedimento do Júri. Esclarece-se que se deve atender a necessidade de prover os jurados leigos de maior conhecimento da causa sub judice, e portanto, zelar para que as proas indispensáveis ao conhecimento dos fatos estejam a disposição dos jurados para que formem sua convicção diante de um quadro probatório completo. Desse modo, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público.”

Acerca da matéria em enfoque, insta consignar que o artigo 479 do Código de Processo Penal permite a leitura de documentos e a exibição de objetos que tenham sido juntados aos autos com antecedência mínima de 03 (três) dias, desde que ciente a parte contrária, veja-se:

“Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte”

No caso em apreço, o Ministério Público requereu ao Juiz presidente da Sessão do Tribunal do Júri a apresentação, em plenário, dos depoimentos daquelas testemunhas arroladas na fase do art. 422 da Lei Adjetiva Penal, produzidos anteriormente, na primeira etapa do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, ao argumento de que a prova em referência figura como irrepetível, posto que não localizadas para efetivação de suas intimações, e porque absolutamente pertinentes para a elucidação dos fatos.

Consoante infere-se, as mídias exibidas em plenário pelo
Parquet,
produzidas nos termos do §1º, do art. 405, do CPPB, já constavam dos autos desde a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, sendo, portanto, de pleno conhecimento da defesa do recorrente.

De tal forma, não há óbice a sua utilização pelo Ministério Público durante sessão do Conselho de Sentença, haja vista que não configurou surpresa alguma à defesa, já que tais elementos já constavam dos autos anteriormente, dos quais a defesa já havia tomado conhecimento muito antes da data do novo julgamento.

Dessarte, os depoimentos prestados em Juízo possuem igual forma probante dos realizados em plenário. São, aptos, portanto, ao embasamento da condenação, inclusive, porque, não é raro que, em muitas ocasiões, as testemunhas não sejam encontradas, ou mesmo não sejam arroladas na oitiva em plenário.

Necessário destacar, ainda, que, nos termos do artigo 473, § 3º, do Código de Processo Penal, as partes poderão requerer, durante a instrução em plenário do Júri, a leitura de peças que se refiram às provas colhidas por carta precatória, às cautelares, antecipadas ou não repetíveis, veja-se:

“Art. 473.

[...]

§ 3º As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis”

Na hipótese, o
Parquet
procedeu à exibição em plenário da gravação dos depoimentos colhidos na primeira fase, da vítima Expedito de Souza Falcão e das testemunhas Francilene Gonçalves Barros, Maria Nilza Ferreira de Sousa e Reginaldo Souza Cardoso.

Dessarte, é permissível a leitura de peças das provas não repetíveis em plenário como se revela ser o caso das declarações das testemunhas supramencionadas.

Cumpre salientar que houve a necessidade da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, cinco anos após, já que o primeiro foi anulado, inclusive, por essa 1ª Turma de Direito Penal, por decisão de minha relatoria, em razão do extravio da mídia de gravação da audiência plenária (Acórdão n.º 205.338, DJ 17/09/2019, à ID 6087804).

No termos do que bem ressalta o
Dominus Litis
, em suas contrarrazões, as testemunhas em tela, à época, residiam em comunidades de garimpo, de difícil acesso.

Apesar dos esforços empreendidos pelos oficiais de justiça, a vítima e as testemunhas não foram localizadas. O Órgão Ministerial, de igual forma, não apresentou novos endereços das testemunhas por ele arroladas.

Relativamente às testemunhas Antônio José Pereira Sousa, Maria Nilza Ferreira de Souza e à vítima Expedito de Sousa Falcão, à ID 6087808 consta Certidão do Diretor de Secretaria da Comarca de Novo Progresso/PA, informando que deixou de providenciar mandado de intimação para tais testemunhas, pois não encontrado endereço atualizado nos autos.

No tocante à Testemunha Francilene Gonçalves Barros, embora localizada (Certidão à ID 608709), ela deixou de ser intimada, haja vista que, em decorrência de AVC (Acidente Vascular Cerebral), não se comunica de forma plena e consciente, carecendo de consciência plena à condição de testemunha.

À ID 6087810, consta Certidão do Oficial de Justiça esclarecendo que deixou de intimar a testemunha Reginaldo Sousa Cardoso, pois não o localizou. Que, inclusive, diligenciou junto aos moradores e comerciantes mais antigos da localidade, mas não obteve informações.

Não de outro modo, se a acusação ou defesa arrolam determinada testemunha, tida como imprescindível ao esclarecimento dos fatos em plenário, fornecem endereço para intimação, e o Oficial de Justiça certifica que ela encontra-se em local incerto e não sabido, certamente, não haverá como repetir a prova diante do Conselho de Sentença.

Tratando-se, portanto, de provas não repetíveis, com supedâneo no §3º, do art. 473, do CPPB, permitida a exibição ao corpo de jurados em plenário, inclusive fora do tempo de debates, no momento da chamada “leitura de peças”.

Ressalte-se que à fase de debates é permitida a exibição de demais depoimentos, não aqueles considerados irrepetíveis, mas aqueles colhidos na fase de admissibilidade da acusação, valendo-se a parte do tempo que a lei lhe é concedido nessa etapa.

Importa destacar, por outro lado, a inocorrência de violação ao princípio do contraditório, porquanto oportunizada à defesa, em audiência plenária, manifestar-se acerca do ocorrido, restando observado o direito ao contraditório.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE. PROJEÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE EM PLENÁRIO. PROVA IRREPETÍVEL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Torna-se irrepetível, nos termos do artigo 473, § 3º, do Código de Processo Penal, a inquirição em plenário de testemunha cuja intimação restou frustrada, por se encontrar em lugar incerto e não sabido. Assim, viável a exibição de seu depoimento colhido de forma audiovisual, sob contraditório, no sumário da culpa, eis que equivale à "leitura de peça a que se refiram" que dispõe o citado dispositivo legal.

2. Para alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que não se trataria de prova irrepetível seria necessário a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. NULIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME TENTADO E CONDENAÇÃO PELO DELITO CONSUMADO. INOCORRÊNCIA. SÉRIES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

Tratando-se de quesitos relacionados a séries diversas, vítimas e fatos diferentes, não há que se falar em contradição entre as respostas apresentadas pelo Conselho de Sentença, que entendeu pela absolvição do réu em um dos delitos, mas por sua condenação no outro. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

2. Na hipótese, a Corte de origem concluiu que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual.

3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção do édito condenatório, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. (...).”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.201.518/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

Cumpre enfatizar, outrossim, que a matéria trata de nulidade relativa, de modo que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo ao acusado, nos termos princípio do
pas de nullit
é sans grif
, definido no do art. 563 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade e passo à análise da alegação de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos.

2.
MÉRITO:

2.1. Decisão contrária às provas dos autos. Crime de Homicídio:

Relativamente ao mérito, no tocante ao crime de homicídio, clama a defesa pela declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos.

Sem razão, todavia.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos.

A
materialidade
do crime de
homicídio
,
tendo como vítima Arnoldo Borges de Almeida, encontra-se fartamente demonstrada no Auto de Exame de Corpo de Delito, à ID 6087643, que atesta como causa da morte hemorragia interna, produzida pelo emprego de arma branca.

Cite-se, ademais, o Relatório de Ordem de Missão, à ID 6087651, efetuado no local do crime, com fotografia.

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, cite-se o depoimento da
testemunha
Reginaldo Sousa Cardoso,
o qual presenciou ocularmente o homicídio. Tal depoente afirma em juízo ter visto o momento em que Josias desferiu uma facada contra o peito da vítima. Que foi uma única facada. Que Josias e Antônio Marcos (réu absolvido nestes autos) faziam uso de bebida alcóolica e que Josias, o moreno, era o que parecia estar mais embriagado. Na oportunidade, inclusive, apresentado o réus em audiência, a testemunha reconheceu tanto o apelante como Antônio Marcos, esclarecendo que quem esfaqueou a vítima foi o mais alto deles, o Josias.

A testemunha
Maria Nilza Ferreira de Sousa,
em audiência de instrução, declara ter presenciado os dois acusados conversando com a vítima, amigavelmente. Que saiu para tomar banho, momento em que avistou os dois sujeitos saindo do barraco em uma motocicleta vermelha. Que entrou no barraco e viu a vítima morrendo, agonizando no chão. Que chamou França, dona do barraco, que estava dormindo, e ela avisou sobre o ocorrido pelo rádio. Que os dois saíram na moto. Que o mais alto pilotava a moto e o pequeno estava na garupa. Que não viu o momento do crime. Que apenas os viu fugindo. Que não havia outras pessoas às proximidades. Que não conhecia a vítima e nem os acusados. Que a vítima estava só de bermuda e lembra que ela estava com um golpe no peito. Não viu os acusados com a faca nas mãos. Que os réus fugiram em direção ao Castelo dos Sonhos. Que o banheiro era distante do local, que ainda foi tirar água do poço. Que só estavam a vítima e os dois réus conversando dentro do barraco. Que reconhece os dois sujeitos apresentados em audiência. Que França era a dona do Barraco. Que foi chamada para trabalhar como cozinheira. Que no dia dos fatos só estavam os réus e a vítima no local. Que tinha bom relacionamento com todos. Que não presenciou desavença anterior entre a vítima e os réus. Que a vítima era pessoa calma e os réus também. Que não viu outras pessoas conversando com a vítima. Que o local era uma currutela de garimpo. Havia casas, bares, bordeis. Que o barraco onde estavam fica à distância de uns 100m desses outros lugares. Que já era de tardezinha. Que durante o tempo que foi tomar banho não escutou nenhum grito.

A testemunha
Francilene Gonçalves Barros,
perante o Juízo, confirma suas declarações prestadas na fase administrativa e declara que após ser chamada aos gritos viu a vítima deitada na rede já morta. Que ele levantou-se da rede e caiu debaixo do pé de manga. Que a vítima não falou mais. Que “Negão” furou a vítima com um facão. Que estava deitada e Nilza estava tomando banho. Que Nilza gritou que “Negão” havia assassinado o “Maranhão”. Que chegou a ver “Negão” montado na moto e Antônio Marcos na garupa. Que fugiram, abasteceram a moto na cantina e saíram em fuga em uma moto vermelha. Que acionou a polícia via rádio. Que o Josias ingeriu bebida alcóolica. Que no local sempre tinha um facão para trabalhar. Que “Negão” estava com um facão. Que viu Antônio Marcos fugindo com “Negão”. Que era por volta das 5h da tarde. Que foi atrás dos acusados. Que a moto que estavam quebrou, e roubaram a moto da vítima Expedito. Que a segunda moto quebrou de novo e os réus pegaram outro moto, de “Branco”. Que os réus permaneceram juntos até o momento da captura pela polícia. Que as pessoas têm medo do “Negão”. Que foi Reginaldo quem comprou a bebida São João da Barra e deu para “Negão”. Que Reginaldo estava sentado quando tudo aconteceu. Que ele é morador local. Que Reginaldo presenciou o ocorrido. Que a vítima não estava armada, estava dormindo, deitada. Que não contratou o homicídio da vítima. Que a vítima não lhe devia dinheiro. Que no seu barraco tinham 6 garimpeiros, 1 cozinheira, e a depoente. Que próximo a seu barraco há outros barracos, em frente há uma cantina. Que no momento do fato, estavam no local a vítima, o Piauí, o Reginaldo e Maria Nilza. Que quem bebeu a pinga foi “Negão”, Antônio Marcos e Reginaldo. Que deitou apenas por volta de 10 minutos. Que foi tudo rápido. Que “Negão” é Josias. Que não presenciou discussão entre a vítima e os réus.

Expedido de Souza Falcão
, vítima do delito de roubo, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, confirma suas declarações prestadas na seara investigativa. Relata que estava no boteco e parou a moto, oportunidade em que os réus chegaram e perguntaram de quem era a moto. Que disse que era sua. Que os réus disseram que queriam a moto e já tinham acabado de matar outro sujeito. Que lhe apontaram uma faca e levaram a moto. Que passou um amigo seu de moto, e saíram em perseguição aos réus. Que os meliantes caíram da motocicleta. Que a Polícia já estava lá também e efetuaram a prisão dos réus. Que reconheceu na delegacia o réu que estava na garupa e foi quem lhe abordou. Que o garupa disse que tinha acabado de matar outro sujeito na Esperança IV.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente Josias Alves dos Santos.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.

(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos),
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

2.2. Crime de roubo. Pretendida desclassificação para furto simples ou furto de uso:

No que concerne ao delito de roubo, sustenta a defesa não ter sido empregada grave ameaça na ação, até porque não apreendida a suposta arma branca, pelo que, deve ser o delito desclassificado para furto simples ou para furto de uso.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal do roubo simples, pelo qual foi o apelante condenado, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto que o tipo de roubo inclui tal figura.

É certo que a ameaça pode ser exercida por intermédio de palavras, escritos, gestos, postura, entre outros, e sua gravidade deve ser avaliada de acordo com as condições pessoais da vítima e as circunstâncias em que se verificou a conduta criminosa.

No caso em apreço, pela
dinâmica do evento delitivo
, descrita pelo relato da vítima
Expedido de Souza Falcão
, verifica-se que, embora ausente violência na ação, inequívoca
a

grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa
. É o que se revela a partir do exame das provas colhidas em juízo, de onde se extrai, claramente, a ameaça contida na execução do roubo, por meio do emprego de arma branca, e ameaça expressa de morte, referindo-se, inclusive, ao fato de ter, pouco antes, ceifado a vida de outra pessoa, a impossibilitar qualquer tipo de resistência por parte do ofendido, que se viu compelido a efetuar a entrega da sua motocicleta.

Assim, não se pode negar que a
ação do apelante gerou acentuado grau ameaçador e de intimidação à vítima, causando-lhe verdadeiro temor
, impossibilitando-lhe a adoção de qualquer atitude em sentido diverso do pretendido pelo agente.

Dessa forma, justamente porque verificado que houve o
anúncio de assalto em circunstâncias de configurar a grave ameaça à pessoa da vítima
, suficiente, pois, para tipificar o crime de roubo,
ainda que não efetuada a apreensão da arma branca.

Comprovado, outrossim, que o agente se utilizou de violência e grave ameaça contra a vítima a fim de retirar o objeto de sua posse, impossível a
desclassificação
da conduta para o delito de
furto
de uso.

Nessa senda de raciocínio:

“APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. Configura-se o crime de roubo quando a subtração é realizada com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Trata-se o arrependimento posterior da reparação do dano causado ou da restituição da coisa subtraída nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que por ato voluntário do agente, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Entretanto, o recorrente não possui direito a essa causa pessoal de redução de pena, diante do não preenchimento dos requisitos legais. Isso porque o crime de roubo é praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como inexiste prova alguma nos autos de que houve reparação do dano ou restituição dos objetos roubados. DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. NA SEGUNDA FASE, APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. NA TERCEIRA FASE, APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. REFORMA DO QUANTUM. REDUÇÃO DO AUMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CONCURSO DE CRIME. PROVA DA PRÁTICA DE AMBOS OS CRIMES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJE/PA, 2019.03103200-82, 206.759, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-30, Publicado em 2019-08-01)

Assim, entendo absolutamente
incabível a pretendida desclassificação.

2.3. Da almejada exclusão da agravante da reincidência:

Roga a defesa, enfim, pela exclusão da agravante da reincidência, posto que não consta dos autos qualquer certidão que ateste a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do apelante.

Não obstante, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, extrai-se que o recorrente é, de fato, reincidente, segundo Processo de Execução n.º 0014310-50.2015.8.14.0027, no qual consta condenação à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime do art. 157, §2º, art. 59 c/c art. 61, II, “h”, todos do CPB, transitada em julgado em 19/05/2008 (Processo n.º 0000000-00.0000.0.20.0780); e, condenação à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/03, transitada em julgado em 07/03/2012 (Processo 0000064-53.2006.8.14.0087).

Acerca da possibilidade de consulta aos antecedentes no sistema eletrônico, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANTECEDENTES. CONSULTA AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS MANTIDOS PELOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. ADMISSIBILIDADE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É possível a utilização de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais para se constatar a existência de maus antecedentes ou a configuração da reincidência. Precedentes.

2. O Tribunal de origem constatou a existência de condenação penal transitada em julgado por fato anterior ao destes autos e, portanto, configuradora de maus antecedentes, o que impede a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, justifica a imposição do regime prisional mais severo e obsta a substituição por penas restritivas de direitos.

3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.006/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a decisão objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2022